Tribunal: TJSP
Processo: 0040243-76.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Criminal
no
0040243-76.2016.8.26.0114/50000,
da
Comarca de Campinas, em que é embargante GENESIA GONÇALVES
FARIAS DA SILVA, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Acolheram os embargos declaratórios, a fim de sanar a omissão
apontada, sem qualquer efeito modificativo. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0040243-76.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 14469
2
Embargos de Declaração no 0040243-76.2016.8.26.0114/50000
Embargante: GENESIA GONÇALVES FARIAS DA SILVA
Interessado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Embargada: Colenda 7a Câmara de Direito Criminal
VOTO no 14469
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão
reconhecida. V. Acórdão que não apreciou questão
trazida em contrarrazões (incidência do princípio da
adequação social). Acolhimento, com análise respectiva,
sem efeito modificativo.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por GENESIA GONÇALVES FARIAS DA SILVA contra o
V. Acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO, para cassar a absolvição sumária e
determinar o regular prosseguimento da ação penal.
Aduz omissão, sob o argumento de que não houve
pronunciamento em relação ao princípio da adequação social, tese
deduzida em contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Realmente, o Decisum Colegiado apenas rechaçou
a incidência do “princípio da insignificância”, utilizado como
argumento pelo Juízo de 1o Grau para absolver sumariamente a
Embargante, não enfrentado a matéria aduzida em contrarrazões, o que
agora se faz.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0040243-76.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 14469
3
Com efeito, o reconhecimento da atipicidade da
conduta lastreada no princípio da adequação social foi descartado pela
Súmula/STJ, n° 502, ainda que a conduta de expor à venda e vender
DVDs e CDs “piratas” seja praticada com habitualidade pela
sociedade.
Confira-se: “Presentes a materialidade e a autoria,
afigura-se típica, em relação ao crime previsto no art. 184, § 2o, do CP, a conduta
de expor à venda CDs e DVDs piratas”.
Diante do exposto, acolhem-se os embargos
declaratórios, a fim de sanar a omissão apontada, sem qualquer
efeito modificativo.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica